Tribunal: TCU
Processo: 023.339/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12830/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta deliberação, para que o Comando da Aeronáutica cumpra a determinação constante do subitem 9.4 do Acórdão 9255/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 023.339/2017-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria de Carvalho Sampaio (XXX.180.087-XX); Graciete Meire Lopes de Carvalho (XXX.728.607-XX); Marcia Valeria Bittencourt de Souza (XXX.371.907-XX); Margareth Lopes de Carvalho (XXX.584.077-XX); Maria de Lourdes Lopes de Carvalho (XXX.272.127-XX); Rosa de Fatima Lopes de Carvalho (XXX.866.367-XX); Tania Regina da Cunha Bittencourt (XXX.993.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.